Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700726-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: FABIO DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Oficie-se ao Juízo agravado determinando o cumprimento da decisão antecipatório integralmente, com a pesquisa no sistema Sisbajud, na modalidade teimosinha, pelo prazo de 30 (trinta) dias, e não 7 (sete) dias, como está sendo feito pelo Juízo. Brasília, DF, 11 de março de 2024 17:33:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador